Tribunal: STF
Processo: HC 231110
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Silva Oliveira.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “De fato, em relação ao crime hediondo praticado em 7.9.2018, já possuía uma condenação definitiva por crime hediondo praticado em 4.10.2016, logo, não deverá ser alterado, mantendo o percentual de 60%.”



    Afirma que “quando do crime hediondo praticado em 4.10.2016 (0100773-58.2016.8.13.0518), o paciente era primário em crime hediondo, vez que, repita-se até aquele momento só havia um crime comum (0115638- 91.2013.8.13.0518 – Art. 33, §4º da Lei 11.343/06) e, assim sendo, nos moldes precedente firmado em sede de repercussão geral, deveria cumprir 40% ou 2/5.”



    Requer “o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com caráter infringente, em favor do paciente para que, conste o percentual de 40% (quarenta por cento) nos autos 0100773-58.2016.8.13.0518 (segunda condenação – primeira em crime hediondo) para fins de obtenção de progressão de regime prisional.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não servem, contudo, para manifestar irresignação em face das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, objetivo que deve ser perseguido por outros meios recursais.



    O embargante não aponta qualquer vício na decisão embargada; apenas não concorda com seu dispositivo.



    A decisão embargada é clara quanto à primeira condenação:



    A condenação pelo tráfico privilegiado compôs a unificação das penas e não há se falar em execução em apartado. (eDOC 3)



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente